Tribunal: TJBA
Processo: 8193403-37.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8193403-37.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: ERALDO ROCHA DOS SANTOS Advogado(s):VANESSA OLIVEIRA MARQUES ALVES VIEIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSINATURA NO CONTRATO IMPUGNADA. FRAUDE CONTRATUAL. RECUSA DO BANCO EM CUSTEAR A PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PROVA ESSENCIAL NÃO PRODUZIDA. TEMA REPETITIVO 1061 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por consumidor idoso. O autor alegou não ter celebrado o contrato de empréstimo consignado nº 625070021, cujas parcelas mensais vinham sendo descontadas de seu benefício previdenciário. 2. A sentença recorrida declarou a inexistência da relação contratual, condenou o banco à restituição simples dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), autorizando a compensação com o montante creditado na conta do consumidor. II. Questão em discussão 3. As questões centrais em debate são: (a) o ônus da prova da autenticidade de assinatura impugnada em contrato bancário; (b) as consequências processuais da recusa da instituição financeira em custear a produção de prova pericial grafotécnica; (c) a configuração de dano moral em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa; e (d) a adequação do valor arbitrado a título de danos morais. III. Razões de decidir 4. O ônus de comprovar a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário, quando esta é impugnada pelo consumidor, recai sobre a instituição financeira, por força do art. 429, II, do Código de Processo Civil e da tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1061. 5. A recusa da instituição financeira em arcar com os custos da perícia grafotécnica, prova essencial para o deslinde da controvérsia, acarreta a preclusão do direito de produzir tal prova e, por consequência, a presunção de veracidade da alegação de falsidade documental. A conduta processual do banco, ao se omitir de seu encargo probatório, legitima o reconhecimento da falha na prestação do serviço. 6. Os descontos indevidos efetuados sobre benefício previdenciário, que possui natureza alimentar, especialmente quando a vítima é consumidor idoso e hipervulnerável, ultrapassam a esfera do mero aborrecimento e configuram dano moral presumido (in re ipsa), pois violam a dignidade da pessoa humana ao privá-la de parte de sua subsistência. 7. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado a título de danos morais, mostra-se proporcional e razoável, atendendo ao duplo caráter da medida – compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor –, sem acarretar enriquecimento ilícito. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: arts. 373, II, e 429, II; Código de Defesa do Consumidor: art. 14; Superior Tribunal de Justiça: Tema Repetitivo nº 1061. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8193403-37.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como Apelado ERALDO ROCHA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA